Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703598-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: DANIEL GERBER, JOANA GONCALVES VARGAS, THAYNARA ROCHA DE SA CHAVES PACIENTE: JULIO CESAR RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O DANIEL GERBER, JOANA GONÇALVES VARGAS e THAYNARA ROCHA DE SÁ CHAVES impetraram Habeas Corpus com Pedido Liminar em favor de JÚLIO CÉSAR RIBEIRO contra ato do Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública, o qual, nos autos da Ação Civil Pública no. 0706061-14.2017.8.07.0018, ordenou o interrogatório do Paciente antes da realização de Audiência para depoimentos de testemunhas de acusação. Nas razões do writ, os Impetrantes relatam que a autoridade coatora designou Audiência de Instrução para o dia 04 de dezembro de 2019, oportunidade na qual reiteraram o pedido realizado pela Defesa de Valério Campos para que os depoimentos pessoais dos Réus fossem realizados apenas ao final da instrução, em razão do prejuízo ao exercício da Ampla Defesa. O pedido foi indeferido pela autoridade coatora. Os Impetrantes defendem o cabimento de Habeas Corpus para a discussão, uma vez que a prova produzida na Ação de Improbidade irá repercutir na Ação Penal, atingindo diretamente o bem jurídico tutelado pelo writ. No mérito, arrazoam pela prejudicialidade da oitiva do Réu antes das testemunhas. Pugna, ao fim, pela concessão da ordem. É o simples relatório. Decido. Os Impetrantes, ao arrazoar pelo cabimento do writ, detalham que o Paciente responde tanto à Ação de Improbidade, quando à Ação Penal sobre o mesmo tema, sendo acusado por uma única testemunha que altera o seu depoimento ao tomar ciência das teses defensivas. Por este motivo, “a prova produzida na ação de improbidade irá repercutir na ação penal atingindo diretamente o bem jurídico tutelado pelo writ – liberdade de locomoção –, na medida em que se trata de uma (a) mesma e (b) única testemunha que imputa ao Paciente um ilegítimo agir.” A Decisão da autoridade coatora foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o pedido retro. O depoimento pessoal, no processo civil, não é meio de defesa do réu, mas sim instrumento disponibilizado pelo ordenamento à parte de obter a confissão da parte adversa. É pacífica a jurisprudência que admite ação civil pública como procedimento eficaz ao julgamento de imputação de atos de improbidade administrativa. Com efeito, a ação de improbidade administrativa possui natureza cível, sendo indevida a sua equiparação às ações penais (Acórdão no. 836098 deste c. TJDFT). Desta feita, o CPP não se aplica ao caso, ainda que aos réus possa ser aplicada alguma penalidade prevista na Lei de Improbidade Administrativa.” Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. É certo que o remédio constitucional, enquanto garantia indispensável, possui amplo limite de cognição quando se considera a envergadura do Direito Constitucional de Liberdade de Locomoção. No presente caso, contudo, patente a inadequação da via eleita, especialmente quando se considera a inexistência de ameaça à liberdade individual do Paciente, sequer de forma indireta. Além da independência entre instâncias, eventual prejuízo suscitado quanto à ordem de tomada dos depoimentos será decidido em sede recursal, de modo que descabe a impetração do remédio processual como sucedâneo recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do writ, com fulcro no artigo 87, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Comunique-se à autoridade apontada como coatora e à Procuradoria de Justiça. Transitada em julgado esta Decisão, arquivem-se os autos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator